Tribunal: TJMT
Processo: 1022586-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022586-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROGERIO NOBREGA DA SILVA
PACIENTE: MARCOS GOMES MEDEIROS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO CONTINUADO –– 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – EXCESSO NÃO DETECTADO – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade de atos, com a pluralidade de defensores, primeiro particular, após, via Defensoria Pública, o que demanda um elastério maior.
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.
Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do habeas corpus que expõe temática argumentativa já proposta em writ anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022586-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (IMPETRANTE), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BRITO DA SILVA - CPF: 941.236.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 062.444.171-78 (VÍTIMA), MATEUS SANTOS CORDEIRO - CPF: 064.962.805-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO CONTINUADO –– 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – EXCESSO NÃO DETECTADO – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade de atos, com a pluralidade de defensores, primeiro particular, após, via Defensoria Pública, o que demanda um elastério maior.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do
habeas corpus
que expõe temática argumentativa já proposta em
writ
anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCOS GOMES MEDEIROS, contra ato omissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, por não ter iniciado a instrução criminal.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que o “paciente se encontra preso há 218 (duzentos e dezoito) dias, ou seja, há mais de 07 (sete) meses”, sem que a instrução processual tenha iniciado; 2) a segregação cautelar ofende “o princípio da proporcionalidade e razoabilidade”; 3) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela razão que passo a explicita-la.

Consta dos autos, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 25/03/2020, e conforme observo, a alegada demora na instrução criminal ou elementos outros que tenham exigido um elastério maior de tempo, não se fazem presentes, diante da necessidade de ser a citação do paciente, deprecada, bem como o fato deste informar possuir defensor particular, porém ao se observar a procuração do impetrante, este foi constituído para pleitear a revogação da prisão do beneficiário, sendo que a partir desse momento, o paciente foi intimado para constituir advogado ou na impossibilidade, ser defendido via Defensoria Pública, decorrido o prazo sem manifestação do paciente/réu, os autos foram remetidos à ilustre Defensoria Pública, devendo-se ainda considerar a pandemia de covid-19 que fez com que não somente o Poder Judiciário, mas toda a sociedade brasileira, e em verdade a população mundial, adotassem medidas de contenção da disseminação do vírus, como restrição das atividades presenciais, como perícias, audiências e depoimentos.

Ao apresentar as informações, o magistrado de origem, assim detalhou:

“O paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/03/2020, cuja prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 54/57 - ID 35212634).

A denúncia foi recebida em 05/05/2020 (fls. 88 – ID 35212634). Deprecada a citação tanto do paciente/acusado quanto do comparsa para as comarcas de Barra do Garças/MT e Lucas do Rio Verde/MT, respectivamente.

O comparsa Manoel Brito da Silva não foi localizado no endereço indicado nos autos (fls. 01 – ID 38474043). Por isso foi determinada sua citação por edital (fls. 01 – ID 39412726).

Pessoalmente citado, o paciente informou que “possui advogado”, conforme consignado às fls. 03 – ID 35493800. Todavia, a procuração outorgada por Marcos Gomes ao advogado Woriston Barros da

Cruz foi com a finalidade de pleitear a revogação da prisão cautelar do custodiado (fls. 132 - ID 35212634). Por essa razão, foi determinada a intimação pessoal do paciente para no prazo de 05 (cinco) dias, caso quisesse, constituísse novo patrono ou informasse a impossibilidade para tanto (fls. 01 –ID 39412726).

Decorrido o prazo sem manifestação foi nomeada Defensoria Pública para prosseguir na defesa do paciente oportunidade que apresentou resposta à acusação (fls. 01 – ID 43377818).

Por fim, informo que nesta data foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/12/2020, às 15h30min e consignada à ausência de motivos para absolver sumariamente o acusado, nos termos do art. 397 do CPP." (sic - id. 66684459)

Em tempo, o magistrado informou que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/12/2020, às 15h30min, não havendo falar assim em desídia ou abandono da ação por parte do juízo de origem.

Assim, não vislumbrando o alegado constrangimento por excesso de prazo.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, inclusive com a juntada pelo impetrante, de que o paciente terá sua pena revista fixada em patamar, caso venha a ser condenado que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Quanto a pretendida substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
tenho que tal busca não se mostra apta a ser conhecida e enfrentada, por representar reiteração de pedido
, visto que tal demanda foi enfrentada e decidida quando do julgamento do habeas corpus no. 1014232-22.2020.8.11.0000, onde a ordem foi denegada em desfavor do paciente em 10/08/2020.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020